Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707808-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Visto etc. Considerando o retorno dos autos com a juntada da íntegra da decisão agravada (ID 225754682), conforme determinado anteriormente, INTIMEM-SE as partes agravante e agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o teor da referida decisão, nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator